Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-46.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000821-46.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
JONATHAN RENAN PIMENTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por Jonathan Renan Pimenta, para
afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo suas penas para 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
2
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366
Comarca de Mongaguá 2a Vara
Apelante: Jonathan Renan Pimenta
Apelado: Ministério Público
Voto no 14660
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a
quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do
tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos
depoimentos
de
policiais
quando
os
mesmos
são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso
parcialmente provido, somente para afastar a circunstância
agravante da reincidência, reduzindo-se as penas.
Vistos.
Jonathan Renan Pimenta interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.07.2018, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Mongaguá, que o condenou à pena
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 119/123).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
com fundamento no artigo 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de
processo penal, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a
atipicidade da conduta, por ser aplicável à espécie o princípio da
insignificância (fls. 158/162).
Por sua vez, o Ministério Público, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e requereu o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
3
provimento do recurso (fls. 167/170).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 191/198).
É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 06.03.2018, por
volta das 14h, na Rua Marcelino Rodrigues de Meira, no 1.630,
Balneário Triesse, na cidade e Comarca de Mongaguá, vendia e
guardava, para fins de tráfico, 69 porções de “crack”, com peso
aproximado de 14g, e 03 porções de cocaína, com peso aproximado de
2g, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar (fls. 82/83).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para afastar a
circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se as penas, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais,
foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), do laudo de constatação preliminar (fls. 12/13),
do laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/116), bem como da
prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
4
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que, ao sair do local, onde havia comprado
um pino de cocaína de um rapaz que já conhecia, policiais adentraram a
rua com a viatura, momento em que dispensou o pino de cocaína e foi
abordado, tendo o rapaz empreendido fuga. Segundo o acusado, os
policiais se dirigiram ao local onde o traficante estava e encontraram
droga e dinheiro, separando parte do dinheiro para eles. Afirmou que lhe
perguntaram se tinha passagem, tendo respondido afirmativamente, e
perguntaram se teria “conversa”, quando então falou que não haveria
“acerto”, pois não estava com nada. Acrescentou que, na Delegacia,
indicou o nome do traficante (fls. 117/118 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Roberto Gomes dos Santos filho, policial civil, esclareceu que, após o
recebimento de uma denúncia anônima dando conta de que uma pessoa
de nome Jonathan estava vendendo drogas e as guardava em uma guia,
embaixo de uma pedra, bem como informando as características das
vestimentas do indivíduo, dirigiu-se ao local indicado, onde visualizou o
acusado abaixado e, em seguida, entregando algo a um rapaz que estava
de bicicleta, tendo este empreendido fuga. Segundo Roberto, efetuada a
abordagem, em poder do réu, nada de ilícito foi encontrado, todavia,
verificando o local onde ele estava agachado, logrou êxito em encontrar
uma sacola contendo todo o entorpecente apreendido e quantia em
dinheiro. Asseverou que, na ocasião, o réu confessou a prática do delito,
informando que passava por necessidade financeira. Acrescentou que o
setor de investigações já havia colhido informações de que uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
5
de nome Jonathan era responsável pela venda de droga no local por, pelo
menos, uma vez por semana (fls. 117/118 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Adriano Honorio Braz, também policial civil, que narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o
recebimento de informações e de denúncia anônima; a visualização do
réu agachando para pegar algo e entregando a um indivíduo, que
empreendeu fuga; a apreensão de drogas e dinheiro no local onde o réu
havia abaixado; bem como a confissão informal do mesmo (fls. 117/118
gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
6
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada
existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o
apelante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente
pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as
palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos
implicaria em consagrar a total impunidade.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (69 porções de “crack”, com peso aproximado de 14g, e 03
porções de cocaína, com peso aproximado de 2g), já individualizadas em
porções, prontas para a comercialização, bem como as circunstâncias em
que se deu a prisão (com a apreensão dos entorpecentes e de dinheiro no
local em que o acusado se abaixou para pegar algo, que entregou a outra
pessoa, após o recebimento de informações dando conta de que uma
pessoa com o mesmo nome do réu praticava o tráfico de drogas no local,
tudo somado à confissão informal do mesmo), evidenciam que,
efetivamente, os entorpecentes apreendidos se destinavam à entrega para
consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Frise-se que o fato de os policiais não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
7
informado que fizeram campana em local ponto de tráfico de drogas e
que viram o réu pegando e entregando algo por diversas vezes em nada
altera o conjunto probatório, já que bem demonstrada nos autos, pela
prova oral, a prática do delito de tráfico pelo apelante. Com efeito, o fato
de o réu ter se agachando ao menos uma vez para pegar algo em local
onde foram apreendidos drogas e dinheiro, após o recebimento de
informações no sentido de que uma pessoa com o nome dele praticava o
tráfico de drogas no local, bem como o fato de ter confessado o crime, já
evidencia a prática do delito.
Destaca-se que, ao que consta, os policiais
presenciaram movimentação suspeita e ato de mercancia de
entorpecente, todavia, ainda que não tivessem presenciado, tal fato não
ensejaria o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação
de guardar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de
terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é
viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Consigne-se ainda que não há que se falar em
aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o delito de tráfico
é crime de perigo abstrato, em que se busca a proteção da saúde pública,
sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido.
Sobre o tema: “Segundo entendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
8
Corte e do STF, não incide o princípio da insignificância ao delito de tráfico
de entorpecentes, pois é de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo,
pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância
apreendida” (HC no 155.391/ES, Relatora Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 27/9/2010).
Ademais,
a
quantidade
de
entorpecente
encontrada com o apelante não pode ser considerada como pequena ou
insignificante, pois foram apreendidas 69 porções de “crack”, com peso
aproximado de 14g, e 03 porções de cocaína, com peso aproximado de
2g, substâncias causadoras de dependência química rápida e danos
irreversíveis, o que já seria suficiente para afastar eventual aplicação de
referido princípio.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo
legal (05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal), porque nenhuma circunstância judicial é
desfavorável ao réu.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, o sentenciante aumentou a pena em 1/6, o que
não se mostrou adequado, uma vez que não consta dos autos condenação
definitiva configuradora da reincidência, já que inexistente a informação
do trânsito em julgado para o réu da condenação de fls. 102/103. Assim,
afasto o aumento de pena operado pelo sentenciante, permanecendo as
penas no piso legal.
Já na terceira fase, o sentenciante deixou
corretamente de aplicar a causa de redução de pena do § 4o do artigo 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
9
da Lei 11.343/06, pois, apesar de o acusado ser primário e não ter maus
antecedentes, bem como inexistirem evidências de que esteja envolvido
em organização criminosa, a quantidade de entorpecentes apreendida
(69 porções de “crack”, com peso aproximado de 14g, e 03 porções de
cocaína, com peso aproximado de 2g), somada à quantia em dinheiro,
produto da venda de outras porções, evidencia que ele se dedica à
atividade criminosa de maneira habitual, até porque não se pode
imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder
tamanha quantidade de drogas, o que afasta definitivamente a
possibilidade de reconhecimento de tal benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena e da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos
quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art.
2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face à
evidência de não se tratar de pequeno e eventual traficante, tal medida
não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, além da quantidade de pena
ser incompatível com o benefício, a quantidade e a variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
10
entorpecentes apreendidos, somadas à quantia em dinheiro, produto da
venda de outras porções, como já mencionado, demonstram a altíssima
reprovabilidade da conduta do acusado.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, à maior reprovabilidade
da conduta e à negativa conduta social, impossível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
No mais, ainda que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por
maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter tantum a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando,
portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das penas dos
crimes hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por bem o
Poder Legislativo editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no
8.072/90, estabelecendo, sim, a obrigatoriedade do regime fechado para
os agentes dos crimes em comento, mas apenas para o início do desconto
da pena privativa de liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em
face do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-46.2018.8.26.0366 -Voto no 14660
11
tantum, também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do
regime fechado, ainda que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento que a declaração de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado
aos agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados,
recentemente proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os
casos em geral, mormente em se considerando que se deu no controle
difuso, valendo apenas inter partes, enquanto não acionado o
mecanismo previsto no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua
validade e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Jonathan Renan Pimenta, para afastar a
circunstância agravante da reincidência, reduzindo suas penas para 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator